Tribunal: TJMT
Processo: 1032275-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032275-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS MATHEUS BARBOSA DAS NEVES - CPF: 099.032.291-27 (PACIENTE), MATEUS ISRAEL ROLIN PIRES - CPF: 062.726.151-59 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BOZA - CPF: 406.704.491-72 (VÍTIMA), HARIELL ANTONINI DIAS FRANCO - CPF: 018.342.721-14 (VÍTIMA), KARINA BOZA - CPF: 052.353.991-61 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal.
Habeas Corpus
. Furto Qualificado. Manutenção da Prisão Preventiva Após Sentença Condenatória. Possibilidade. Reiteração Delitiva. Garantia da Ordem Pública. Recurso Desprovido.

I
.
Caso em exame

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor dos pacientes
L.M.B.N.
e
M.I.R.P.,
condenados pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, §4o, incisos I e IV, por duas vezes, na forma do art. 70, do Código Penal).

2.

A sentença impôs a pena de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, no entanto, a magistrada de origem manteve a prisão preventiva dos pacientes, fundamentando a decisão na reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva após a condenação em regime semiaberto encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, à luz do princípio da presunção de inocência; e (ii) determinar se há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a prisão preventiva.

III. Razões de decidir

5. A manutenção da custódia cautelar mostra-se justificada, pois os elementos que embasaram a decretação da prisão preventiva permanecem inalterados.

6. A negativa do direito de recorrer em liberdade não viola o princípio da presunção de inocência quando há risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva, conforme a jurisprudência do STF e do STJ.

7. A fixação do regime semiaberto na sentença condenatória não impede, por si só, a continuidade da prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada, especialmente em razão da reiteração criminosa dos pacientes.

8. A existência de condenações pretéritas definitivas e de processos criminais em andamento evidencia a probabilidade de reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

9.
Habeas Corpus
denegado.

Tese de julgamento: “1. A manutenção da prisão preventiva após a condenação em regime semiaberto é possível quando devidamente fundamentada na reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública. 2. A técnica de motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu preso durante a instrução processual o direito de recorrer em liberdade”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CP, art. 155, §4o, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 213.493; STJ, AgRg no HC 604707/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Lucas Matheus Barbosa das Neves
e
Mateus Israel Rolin Pires
contra ato supostamente ilegal da
MMa.

Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, que, nos autos da ação penal no. 1027228-38.2023.8.11.0003,
manteve a prisão preventiva
dos pacientes, impedindo-os de recorrer da sentença condenatória em liberdade (ID
252051680 - Pág. 219/ 244).

Em apertada síntese, o impetrante esclarece que os pacientes, recolhidos em cárcere desde 19.7.2023, foram condenados à pena individualizada de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão em regime
semiaberto
e ao pagamento de 11 dias-multa pela suposta prática do crime de
Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo à Subtração da Coisa e Concurso de Pessoas
(art. 155, § 4o, inc. I e IV, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do CP).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, aduz a “
incompatibilidade entre prisão preventiva e a imposição de pena em regime aberto ou semiaberto
”, salientando que “
não deve ainda ser expedida a Guia Provisória, vez que a decisão não transitou em julgado e, inclusive, em relação a ela a defesa interpôs recurso de apelação
”.

Discorre
que a existência de condenações em outras ações penais não pode, por si só, servir de fundamento para a manutenção da custódia cautelar nos autos em questão, e que tal circunstância não legitima a prisão preventiva, sobretudo quando os referidos processos ainda não transitaram em julgado, e, mais ainda, quando o regime semiaberto foi fixado nesta ação penal.

Desta forma, buscou a concessão
liminar
da ordem, para que os pacientes
aguardassem o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 252051678).

Instruiu a inicial com documentos (ID
252051680).

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 259552680).

A Autoridade apontada como coatora prestou
informações
(ID 260651185).

Instada a se manifestar, a douta
PGJ
recomendou a
denegação
da ordem, em parecer contendo o sumário que segue em transcrição (ID 261359253):

“
Sumário
: Habeas Corpus – Furto qualificado, em concurso formal – Sentença condenatória – Negativa ao direito de recorrerem em liberdade – Ausência de fundamentação Idônea – Descabimento – Necessidade de garantia da ordem pública – Reiteração específica dos pacientes – Imposição de regime fechado – Pacientes que permaneceram custodiados durante toda a instrução processual – Ausência de alteração das circunstâncias – Eventual liberdade provisória evidenciaria contrassenso – Enunciados orientativos no. 6 e 50 TCCR/TJMT –
Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 19.07.2023, por volta das 00h44min, em uma residência na Avenida Maria Martins Fontoura, bairro Setor Granville, em Rondonópolis,
Lucas Matheus Barbosa das Neves
e
Mateus Israel Rolin Pires
subtraíram diversos bens mediante escalada e rompimento de obstáculo. Entre os itens furtados estavam 16 camisas oficiais de times, duas bolsas, produtos de higiene pessoal, duas TVs (42” e 75” da marca LG) e um perfume, totalizando um prejuízo significativo às vítimas
Karina Boza
e
Danilo Boza
(ID 252051680).

Em razão desses fatos, eles foram denunciados pela prática do crime descrito no art. 155, §4o, incisos I, II e IV, na forma do artigo 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal, e, e
m sentença datada de 19.9.2024, a autoridade acoimada coatora, após reconhecer a responsabilidade dos pacientes no delito de

Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo à Coisa e Concurso de Pessoas
(art. 155, § 4o, inc. I e IV, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do CP), impôs a eles a pena individualizada de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão em regime
semiaberto
e o pagamento de 11 dias-multa.

A magistrada sentenciante ainda
manteve a prisão preventiva
, nos seguintes termos:

“O registro de antecedentes de Lucas Matheus e Mateus Israel denotam a periculosidade subjetiva do indiciado, a teor do Enunciado n. 06 do TJMT.

Ambos os réus voltaram a delinquir em crime da mesma natureza (furto qualificado), malgrado não tenha configurado a reincidência específica para fins de agravamento da pena, mas redunda em juízo de prudência quanto à necessidade de se resguardar a ordem pública, notadamente se ambos os sujeitos, beneficiados em condenação anterior com regimes menos gravosos, voltaram a delinquir, conforme demonstra os autos, revelando conduta persistente e reiterada de delitos patrimoniais praticados nesta Comarca
.

Lucas Matheus
:

(a) Uma condenação criminal pela prática de furto qualificado e violação de domicílio (executivo de pena n. 2000910-12.2023.8.11.0064 – SEEU);

(b) Uma condenação criminal em 1o grau perante este Juízo, nos autos da ação penal n. 1013429-88.2024.8.11.0003, proferida recente no dia 21/08/2024, pelo crime de furto majorado pelo repouso noturno, estando em fase recursal;

Mateus Israel
:

(a) Uma condenação criminal pela prática de furto qualificado (executivo de pena n. 2000214-73.2023.8.11.0064 – SEEU);

(b) Uma condenação criminal em primeiro grau perante este Juízo, nos autos da ação penal n. 1028429-02.2022.8.11.0003, pelo crime de furto qualificado, estando atualmente em grau de recurso perante o e. TJMT;

(c) Uma ação penal em curso perante o Juízo da 2a Vara Criminal, pelo crime de furto qualificado (autos n. 1009334-49.2023.8.11.0003) que, atualmente, aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento;

A despeito da prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, excepcionalmente: ‘(...) admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. 19 O c. STF decidiu no sentido de ser compatível a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada (AgReg no HC no 239.692/SP) como nas hipóteses de reiteração delitiva’

(STF, HC no 216003 AgR; AgReg no HC no 221.570/SC) (...).

Por entender que se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente porque inexistiu alteração (fática ou jurídica), e considerando que os acusados responderam ao processo segregados cautelarmente, NÃO lhes concedo possibilidade de recorrer em liberdade da presente sentença, utilizando como fundamentos integrantes desta sentença, os lançados nesta decisão e também nas decisões constantes no id. 155254425 e 165436555, devendo, pois, os acusados iniciarem imediatamente o cumprimento da pena no regime imposto, cuja análise se dará no Juízo da execução, a partir da expedição de guia provisória e unificação das penas” (ID 252051680). Destaquei.

Nessa lógica, foram expedidas as Guias de Execução Provisória, com remessa ao Juízo da Execução Penal.

O ato acoimado coator não se reveste de ilegalidade. Explico.

Primeiramente,
porque é plenamente admissível que o magistrado se reporte aos fundamentos do decreto cautelar para justificar a negativa do direito de recorrer em liberdade, utilizando-se da técnica de motivação
per relationem.

Trata-se, inclusive, de entendimento consolidado nesta Corte, conforme disposto no
Enunciado no 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
"A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade".

Ilustrando o raciocínio, colaciona-se o seguinte julgado:

“A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (...)”. (N.U 1033688-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Em segundo lugar
, a
manutenção
da custódia cautelar mostra-se
justificada
, pois os
elementos
que embasaram a decretação da prisão preventiva permanecem
inalterados.
Além disso, considerando que os pacientes permaneceram
encarcerados durante todo o curso da ação penal
, seria contraditório conceder-lhes a liberdade após a prolação da sentença condenatória em primeira instância.

Esse entendimento, aliás, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:
"A manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que nega ao paciente, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva"
(STJ, AgRg no AgRg no HC 604707/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 26.4.2021).

Em terceiro lugar,
a
fixação do regime semiaberto
na sentença condenatória
não
impede, por si só, a continuidade da prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada, como na hipótese, em que os pacientes, novamente se envolveram em crimes da mesma natureza (furto qualificado), o que, embora não configure reincidência específica para o agravamento da pena, evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública, como bem ressaltado pelo d. magistrado singular.

Diante desse quadro que se apresenta, nota-se que tal circunstância, se torna ainda mais relevante diante do fato de que ambos os pacientes já haviam sido beneficiados com regimes mais brandos em condenações anteriores, mas voltaram a praticar delitos patrimoniais naquela comarca. Ademais, o histórico contido nos autos, revela uma conduta reiterada e persistente, demonstrando a ineficácia das medidas anteriormente aplicadas e a exigência de maior rigor na resposta penal.

Aliás, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a
imposição da prisão cautelar é compatível com o estabelecimento do regime semiaberto, desde que observados critérios de proporcionalidade e circunstâncias específicas do caso concreto, tais como reiteração delitiva
ou violência de gênero
(Vide: HC 213.493, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. para acórdão Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, DJE 14.8.2023).

A Corte Cidadã caminha no mesmo sentido:

“Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado à pena em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), com negativa do direito de recorrer em liberdade. Réu que confessou os atos de traficância e a utilização de aplicativo
whatsapp
para realizar vendas.
A prisão preventiva foi mantida em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, evidenciado por antecedentes criminais e outro processo em curso por delito idêntico
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva após a condenação em regime semiaberto encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, à luz do princípio da presunção de inocência; e (ii) determinar se há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A manutenção da prisão preventiva do paciente se justifica pela gravidade concreta dos fatos, caracterizada pela prática reiterada de crimes de tráfico de drogas, bem como pelo risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outro processo criminal em curso contra o paciente por crime idêntico
. 4. A negativa do direito de recorrer em liberdade não viola o princípio da presunção de inocência quando há a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, como o risco à ordem pública e a necessidade de interromper atividades delitivas. 5.
A jurisprudência desta Corte admite a compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que sejam apresentados fundamentos concretos que justifiquem a necessidade da medida cautelar, como a reiteração delitiva ou o risco à ordem pública
(...)” (HC 813.984/SP, Rel. Mina, Daniela Teixeira, 5a Turma, DJE 12.11.2024). Destaquei.

Se não bastasse, em consulta ao
SEEU
(
Sistema Eletrônico de Execução Unificado
), em relação à
Lucas Matheus Barbosa das Neves,
vejo que
se registram duas condenações anteriores, uma
provisória
e uma
definitiva
. Inclusive, em 29.10.2024, o Juízo das Execuções Penais, dado o envolvimento em novo crime, reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão definitiva do paciente para o regime
fechado
.

A consulta àquele sistema e ao banco de dados eletrônicos do PJE em primeira instância ainda aponta que
Mateus Israel Rolin Pires
figura no polo passivo de
outra
ação penal e registra duas condenações pretéritas
definitivas
a penas privativas de liberdade que, somadas, perfazem
6 anos e 11 meses de reclusão
.

Nesse cenário, a pluralidade de condenações anteriores sofridas pelos pacientes e a notícia de que tramita
outro
processo criminal contra um deles, sinalizam a fundada probabilidade de reiteração delitiva e justificam,
a priori
, a segregação cautelar motivada na garantia da ordem pública.

Ilustrando o raciocínio, eis o
Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em reforço, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Para arrematar, é certo que a expedição de guia provisória e a unificação das penas permitem a obtenção de benefícios próprios da execução penal, o que reforça a ideia de inexistência de constrangimento ilegal derivado da manutenção da custódia cautelar.

Enfim, por estar alicerçada em

fundamentos adequados e idôneos,
não
há falar-se em ilegalidade na preservação da prisão preventiva no édito condenatório.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego
o
Habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025